Tribunal: TJMT
Processo: 1047699-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047699-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEILSON ROMAO DA SILVA - CPF: 061.702.754-48 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. ESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047699-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Adeilson Romao da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2023 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para: declarar a inexistência do débito no valor de R$2.978,24 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos); condenar a reclamada pagar ao promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome do promovente no rol dos inadimplentes (19/12/2022) e; determinar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de

R$2.978,24
com data da disponibilização dia

19/12/2021
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido,
adequando-o
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. O autor possui anotações posteriores aos órgãos de proteção ao crédito;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ADEILSON ROMAO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 05/03/1987

CPF: 061.702.754-48

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 08/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6170275465232082

VALOR: 6.493,90

DATA INCLUSAO: 18/12/2023

* CREDOR: FINANCEIRA ITAU CBD S/A CREDITO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1177

DATA VENCIMENTO: 17/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000794271189

VALOR: 7.025,93

DATA INCLUSAO: 11/09/2023

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 23/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B9D3DCCBB303553E

VALOR: 92,12

DATA INCLUSAO: 08/09/2023

* CREDOR: BANCO SAFRA S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 102000000089503

VALOR: 255,82

DATA INCLUSAO: 24/04/2023

* CREDOR: RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 12/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 301336882956521

VALOR: 14.388,67

DATA INCLUSAO: 22/01/2023

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 08/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BVCBC28457508451

VALOR: 25.907,09

DATA INCLUSAO: 17/10/2022

* CREDOR: PAGSEGURO INTERNET S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 15616352

VALOR: 3.874,80

DATA INCLUSAO: 13/06/2022

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00

(três mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024